Tribunal: TJMT
Processo: 0004387-13.2017.8.11.0024
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004387-13.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA DIAS - CPF: 022.319.721-15 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – CONTRATO FIRMADO PELA PARTE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do artigo 14 do CDC.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, ao passo que, se a instituição financeira comprova a adesão da parte autora ao contrato de financiamento, assim como a licitude da negativação decorrente do inadimplemento das parcelas, não há que falar em ato ilícito indenizável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por
Sebastião Vieira Dias
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em desfavor do
Banco Losango S/A (Banco Bradesco S/A)
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando
-
o ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta que não firmou qualquer contrato com a instituição bancária, que é pessoa idosa e que não pode ser considerado o contrato apresentado aos autos pelo apelado, porque apenas identifica o número do seu CPF e sua assinatura, sem constar do que se trata a suposta dívida (a compra que foi efetuada) e de que forma o valor foi repassado a ele, razão pela qual a negativação é indevida, o que enseja a reparação pelos danos morais.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados, para declarar inexistente o débito e condenar o apelado em danos morais.

Contrarrazões apresentada no Id. 37502974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de a
pelação cível interposta por
Sebastião Vieira Dias
em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em desfavor do
Banco Losango S/A (Banco Bradesco S/A)
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Segundo alega o autor, ora apelante, em que pese tenha sido apresentado pelo banco apelado um contrato de financiamento assinado por ele, não reconhece a contratação objeto da negativação no Serasa, razão pela qual entende devida a reparação por danos morais.

Em contrapartida, o banco apelado argumenta que a contratação restou demonstrada nos autos, por meio do contrato de financiamento devidamente assinado pelo autor, assim como o inadimplemento da parcela, o que afasta a prática de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem.

Em que pesem as argumentações do apelante, tenho que a sentença não merece reparos.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial.

In casu
, não há, de fato, como acatar a pretensão inicial do autor, haja vista que
não ficou demonstrada a prática de ato ilícito, porquanto a documentação acostada aos autos pelo requerido dá guarida à contratação que o autor alega não ter realizado (Id. 37501993), o que demonstra que a instituição financeira agiu
no exercício regular de um direito em face da inadimplência do contratante.

Aliás, como bem mencionou o Magistrado Singular,
in verbis:

“[...] Nesse ponto, a parte demandada juntou, com a contestação, o próprio contrato firmado pelo autor, assumindo a dívida em questão (fl. 131-pdf). Vale ressaltar que, no aludido documento, constam todas as informações pessoais do autor, além da assinatura aposta no final da pagina, comprovando, portanto, o débito que ele afirma em inicial desconhecer. Vale ressaltar que, comparando a assinatura lançada no aludido contrato (fl. 131-pdf) com os documentos constantes da inicial, verifica se nítida semelhança entre elas, não havendo falar, pela análise deste Juízo, que se trata de assinatura inautêntica, o que revela a existência de relação jurídica material entre as partes. [...]” (Id. 37502970).

Ademais, em que pese o autor/apelante alegar que é pessoa idosa e de pouca instrução e, portanto, caberia ao banco informá
-
lo do que realmente se tratava o documento, não consta dos autos qualquer prova de que seja incapaz para os atos de natureza civil, conforme disposto nos artigos 3o e 4o do Código Civil.

Desta forma, conclui
-
se que o banco apelado obteve êxito em se desincumbir de seu ônus probatório no que se refere à demonstração da obrigação originária.

De outro lado, o autor não comprovou o adimplemento da pendência financeira que deu azo à inscrição restritiva de crédito, ora impugnada, não havendo elementos que corroborem o propalado constrangimento em decorrência da negativação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”
. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I.

A inversão do ônus probatório por força do art. 6o, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.
II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração da responsabilidade civil da fornecedora.” (N.U 0002808-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.
Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.”
(N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020